Tribunal: TCU
Processo: 011.416/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho, por Ilná Carvalho Vasconcelos e por Carlene de Carvalho Guimarães, contra o Acórdão 7298/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.